Tribunal: TCU
Processo: 009.042/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14034/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno c/c os arts. 103 e 106, caput e §§ 3o, 4o e 6o, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução 323/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e arquivá-la, sem julgamento de mérito, adotando-se as providências abaixo especificadas: 1. Processo TC- Processo 009.042/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Biritiba-Mirim/SP 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 6, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive a instauração da tomada de contas especial, se for o caso, bem como à Controladoria-Geral da União; e 1.6.2. enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 6, ao representante.